Tribunal: TJBA
Processo: 8122746-70.2024.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8122746-70.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: FONTE DE ENERGIA SOLAR BRASIL DISTRIBUICAO DE ENERGIA LTDA e outros Advogado(s): NADJA CRISTINA RISSO SILVA LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO ESTADUAL. NEGATIVA FUNDADA EM SUPOSTA IRREGULARIDADE DE SÓCIO. AUSÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MEIOS COERCITIVOS PARA COBRANÇA DE TRIBUTOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por empresa distribuidora de energia solar contra ato do Secretário da Fazenda do Estado da Bahia, consubstanciado na negativa de concessão de inscrição estadual sob alegação de irregularidade de sócio, não obstante a existência de certidões negativas de débitos fiscais. II. Questão em discussão 2. Duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Secretário da Fazenda; (ii) definir se a negativa de inscrição estadual configura sanção política e restrição ilícita à atividade econômica. III. Razões de decidir 3. O Secretário da Fazenda ostenta legitimidade passiva, por ser a autoridade máxima responsável pelos atos administrativos relativos à inscrição estadual. 4. A negativa de inscrição estadual, em razão de suposta irregularidade de sócio, caracteriza sanção política, vedada pela jurisprudência do STF, que repudia medidas coercitivas indiretas para cobrança de tributos (Súmulas 70, 323 e 547). 5. Restou comprovada a regularidade fiscal da empresa e do sócio, não havendo fundamento legal para obstar a inscrição estadual. 6. A medida administrativa impugnada viola os princípios constitucionais da livre iniciativa e da liberdade econômica, justificando a concessão da segurança. IV. Dispositivo 7. Segurança concedida, confirmando-se a liminar, para determinar a concessão da inscrição estadual. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XIII e LXIX; art. 170, parágrafo único; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 6.074/1991, art. 39; Decreto Estadual nº 18.874/2019, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 70, 323 e 547; TJBA, MS nº 8023212-98.2020.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Seção Cível de Direito Público, j. 14.03.2021; TJBA, MS nº 8029558-31.2021.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Seção Cível de Direito Público, j. 09.12.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8122746-70.2024.8.05.0001, em que figuram como impetrante FONTE DE ENERGIA SOLAR BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA LTDA, representada por CRISTIANO RODRIGUES MOREIRA e como Impetrado o SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, conceder a segurança vindicada, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator